Tribunal: STF
Processo: ARE 1523385
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Falta de Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão Agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora incluídos em precatórios, em razão da ausência de acréscimo patrimonial. 



    2. O fato relevante. Não foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou “procedente a ação, com supedâneo no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil para declarar indevida a retenção de imposto de renda acima do que devido mês a mês, condenando à restituir os valores descontados indevidamente a esse título, que deverão ser atualizados desde a época do desconto e acrescido de juros de mora na forma da Lei Federal 11.960/09”. A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação sob o fundamento de que “o imposto de renda incide sobre os juros moratórios, por cuidar-se de rendimento sobre o capital, porém, em se cuidando de verba acessória, segue a sorte do principal, mormente porque, em razão de seu valor ínfimo, se considerado mês a mês, cai na regra de isenção - Incidência, com relação a estes, a partir do trânsito em julgado Inteligência do art. 167, do CTN Sentença que não fixou o termo inicial dos juros Recurso parcialmente provido para este fim”. 



    II. Questão em discussão



    4. Avaliar a adequação do recurso quanto à impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso do agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada em sua totalidade, incidindo o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF, que torna inadmissível o recurso quando ele não abrange todos os fundamentos da decisão impugnada ou apresenta deficiência na fundamentação que prejudica a compreensão da controvérsia.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - Rejeitada - R. Sentença que abordou todas as preliminares arguidas. 



    FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR UTLIZAÇÃO DE VIA INADEQUADA - Descabimento - Desnecessidade de discussão da questão na fase de execução de sentença, sob pena de infringência ao princípio da ubiquidade da jurisdição - Preliminar afastada. 



    INÉPCIA DA INICIAL - Falta de documentos essenciais - Necessidade de prova da não compensação de valores - Afastada - Desnecessidade de indicação, de plano, dos valores devidos, o que pode ser postergado para a fase de liquidação da sentença Rejeição de preliminar mantida.



     - APELAÇÃO CÍVEL - Repetição de indébito - Descontos do imposto de renda sobre a totalidade dos valores recebidos a título de precatórios - Pretensão de incidência sobre os valores mensais, e não sobre a totalidade do cálculo, incluindo-se os juros moratórios - Sentença de procedência proferida em primeiro grau - Pretensão de reforma pelas partes - Impossibilidade - O imposto de renda incide sobre os juros moratórios, por cuidar-se de rendimento sobre o capital, porém, em se cuidando de verba acessória, segue a sorte do principal, mormente porque, em razão de seu valor ínfimo, se considerado mês a mês, cai na regra de isenção - Incidência, com relação a estes, a partir do trânsito em julgado - Inteligência do art. 167, do CTN - Sentença que não fixou o termo inicial dos juros Recurso parcialmente provido para este fim.” (e-doc. 31).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 40, 42 e 52).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 153, inc. III, da Constituição da República (e-doc. 60).



    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a 6ª Câmara de Direito Público em razão do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 70).



    5. A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Tema nº. 810, do Eg. STF - V. acórdão que determinou que se observasse a SELIC e o art. 167, do CTN para fins de correção monetária e juros de mora - Readequação - Desnecessidade - Demanda que versa sobre repetição de indébito, cujas regras de correção monetária e juros de mora são disciplinadas pelo CTN - Manutenção do julgado, nestes termos.” (e-doc. 73, p. 2).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito à questão referente aos juros moratórios e à correção monetária segundo disciplina a Lei 11.960/09, remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art. 1.040, inc. II, do CPC, e diante das decisões de págs. 192-213, 226-229, 248-253 e 390-392, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto quanto a esta parte, de acordo com o Tema 810/STF. 



    Quanto à incidência de imposto de renda sobre os juros de mora, no julgamento do mérito do RE nº 855.091/RS, Tema nº 808, STF, DJe 08.04.2021, ficou a seguinte tese: (...)



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito e direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea ‘b’, da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.” (e-doc. 78, p. 1-2, grifos nossos).



    7. O agravante repete os argumentos contidos no recurso extraordinário que, “em razão da rigidez do sistema constitucional tributário brasileiro, é na Carta Constitucional e não na legislação que se hospedam os ditames superiores que norteiam a tributação por via de Imposto de Renda” (e-doc. 87, p. 13).



    7.1. Sustenta que “o fator determinante para se verificar a incidência ou não do imposto de renda (mesmo sobre os valores classificados como indenização), não é simplesmente o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de acréscimo na esfera patrimonial do beneficiado, nos termos do artigo 43, incisos I e II do CTN” (e-doc. 87, p. 17).



    7.2. Afirma que “resta claro, portanto, que o recebimento dos juros de mora configuram fato típico e imponível do imposto de renda, de modo que o não pagamento do imposto de renda sobre juros de mora somente seria possível se existisse norma concedendo isenção. Pela análise da legislação em vigor verifica-se que inexiste norma concedendo isenção no pagamento de juros de mora, motivo pelo qual correta a retenção do imposto de renda sobre os juros de mora por ocasião dos pagamentos de precatórios de que eram credores os recorridos” (e-doc. 87, p. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    10. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: CPC: 



    “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



     



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos)



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator